Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVER DE PAGAR CONTAS DE ÁGUA. LIQUIDEZ DA COBRANÇA. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Embora o processo de execução tenha sido instruído com o contrato de locação firmado entre as partes, no qual consta a obrigação de pagar os débitos de água nesse período, o boleto emitido pela CAESB, que embasou a cobrança, refere-se a intervalo superior à locação, sem a possibilidade de individualizar o valor devido pelo Executado/Embargante.
3. Inexistindo a liquidez do título, pois dele não decorre, com exatidão, os contornos da obrigação a ser cumprida, impõe-se reconhecer a nulidade da execução fundada em documento que não preenche os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
4. Apelação conhecida e não provida.